Tribunal: STF
Processo: ARE 1378284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. MP 43/2002. LEI 10.259/02. RETROATIVIDADE. VENCIMENTO BÁSICO. VPNI. REPRESENTAÇÃO MENSAL E PRO LABORE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. VALORES DEVIDOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABATE-TETO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/RG. 1. A impetração do mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito a diferenças remuneratórias interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança das parcelas pretéritas relacionadas àquele direito. A prescrição assim interrompida recomeça a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ, a teor do art. 9° do Decreto n. 20.910/32. Precedentes do STJ. Inocorrência da prescrição. 2. Hipótese em que a parte autora obteve julgamento de procedência em mandado de segurança, sendo reconhecido o seu direito ao cálculo da remuneração em conformidade com a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação que promoveu a reestruturação da carreira de Procurador da Fazenda Nacional (MP 43/2002, convertida na Lei n. 10.549/02) previu expressamente a retroatividade somente quanto ao novo vencimento básico, delimitando que, no período compreendido entre 1º/3/2002 e 25/6/2002, as demais parcelas (pro labore devido em valor fixo e representação mensal, incidente sobre o novo vencimento básico, nos percentuais previstos no Decreto-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987) devem ser pagas de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação anterior. 3. Trata-se, aliás, de matéria reconhecida na esfera administrativa, tendo a própria União editado a Súmula n. 77/AGU, de 21/01/2015, sobre o tema. 4. Possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança para o recebimento de valores anteriores ao mandado de segurança, o qual não é a via adequada para o pagamento de parcelas pretéritas, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 5. Condenação da parte ré ao pagamento das parcelas a título de VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (art. 6° da MP 43/02, convertida na Lei n. 10.549/02) retroativas a 01/03/2002 e limitadas, no caso, a 31/10/2005, tendo em vista que a remuneração foi recomposta a partir de novembro/2005 por força da decisão na ação mandamental(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso X; 61, §1º, II, a; 64 e 67, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente